Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709585-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RESTAURANTE E ALIMENTOS RR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso em que sócio registrou distrato social da pessoa jurídica encerrando suas operações e atividades perante a Junta Comercial do DF, o que revela liquidação regular da pessoa jurídica, mas deixando dívidas fiscais a descoberto com débitos tributários já constituídos definitivamente. 2. Nas Certidões de Dívida Ativa, no tópico reservado à indicação e qualificação “do(s) devedor(es) e do(s) corresponsável(eis)”, somente consta o nome da pessoa jurídica e não de seu sócio. 3. A inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na verdade, referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa. 4. "O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1614333). 5. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, ao exigir a observância dos requisitos dos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, para deferir o redirecionamento da execução fiscal. Sustenta que, acaso extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. Acrescenta que pleiteia o redirecionamento da execução fiscal, justamente porque na certidão de dívida ativa não consta o nome do sócio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025